Tribunal: TJMT
Processo: 1013995-06.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013995-06.2025.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSE COSTA DA SILVA - CPF: 720.129.513-68 (EMBARGANTE), GABRIELA FERREIRA MENDES DA SILVA - CPF: 047.395.461-32 (ADVOGADO), REMI JOSE CARNIEL JUNIOR - CPF: 703.644.861-04 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo segurado contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente em face do INSS.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão enfrentou expressamente a matéria, ao consignar que a concessão do auxílio-acidente exige prova de efetiva redução da capacidade laborativa, não sendo suficiente alteração anatômica ou limitação funcional sem repercussão prática.

5. A conclusão pericial foi clara no sentido da inexistência de incapacidade para a atividade habitual, afastando o direito ao benefício previsto no art. 86 da Lei no 8.213/1991.

6. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos ou precedentes, desde que apresente fundamentação suficiente, o que ocorreu no caso.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, as quais não se verificam no caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A concessão de auxílio-acidente exige prova de efetiva redução da capacidade laborativa, não sendo suficiente alteração clínica sem repercussão funcional.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 479 e 81; Lei no 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 416; STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro Og Fernandes, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - Segunda Turma; TJ-MT 1015931-77.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ COSTA DA SILVA
em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Sustenta o embargante que o acórdão incorreu em contradição, pois reconheceu a existência de encurtamento de 2 cm do membro inferior esquerdo, conforme o laudo pericial, bem como mencionou a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 416, mas concluiu pela inexistência de redução da capacidade laborativa.

Alega, ademais, que a decisão embargada incorreu em omissão, porquanto deixou de considerar que a sequela anatômica permanente decorrente do acidente de trabalho implicaria, por si só, redução da capacidade laborativa, ainda que em grau mínimo, sobretudo em razão da atividade profissional por ele exercida.

Ressalta, ainda, a ausência de manifestação acerca da prova produzida no âmbito da Justiça do Trabalho, consubstanciada em laudo pericial e sentença que reconheceram a redução parcial e definitiva da capacidade laborativa do autor, fixada em 19% (dezenove por cento).

Aduz, outrossim, omissão quanto à aplicação do artigo 479 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão não explicitou os fundamentos pelos quais acolheu a conclusão pericial de inexistência de incapacidade, apesar da existência dos elementos probatórios anteriormente mencionados.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas.

O
INSS
não apresentou contrarrazões (ID 353367854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver eivada de obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material:

Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento

III - corrigir erro material.

No caso concreto, contudo,
não se verifica
a presença de qualquer dos vícios aptos a justificar a oposição do presente recurso.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

Inicialmente, no que se refere à alegada contradição em relação ao Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, constata-se que a matéria foi expressamente enfrentada no acórdão embargado. Restou consignado que, para a concessão do auxílio-acidente,
não basta a existência de alteração anatômica ou de achado clínico isolado
, sendo imprescindível a demonstração de efetiva redução da capacidade laborativa para a atividade habitual, nos termos do artigo 86 da Lei no 8.213/91.

Mediante interpretação sistemática e teleológica da norma previdenciária, o acórdão esclareceu que o conceito de redução da capacidade laborativa
não se confunde com a simples presença de limitação funcional mínima ou de alteração clínica destituída de repercussão concreta sobre o desempenho da atividade profissional habitual
. Nesse contexto, a referência à sequela anatômica consistente no encurtamento do membro inferior esquerdo, considerada isoladamente, não se revelou suficiente para caracterizar o requisito legal, sobretudo diante da conclusão pericial categórica no quanto à inexistência de redução da capacidade laborativa.

Com efeito, a prova pericial produzida nos autos concluiu expressamente pela ausência de redução da capacidade para o exercício da atividade habitual do autor, circunstância que afasta o direito ao benefício pleiteado e, por conseguinte, a incidência do
Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça
ao caso concreto.

Quanto à alegada omissão relativa à prova emprestada oriunda da Justiça do Trabalho, igualmente não assiste razão ao embargante. O laudo pericial trabalhista invocado foi elaborado no ano de
2017
(ID 341998397), ao passo que a perícia médica judicial realizada nestes autos data de
2025
(ID 341998431).

O lapso temporal
superior a oito anos
entre as avaliações evidencia a estabilização do quadro clínico do autor, com consolidação das sequelas sem prejuízo funcional. Ademais, o perito nomeado neste feito
avaliou a condição atual
do embargante, concluindo, de forma clara e fundamentada, pela inexistência de redução de sua capacidade laborativa.

Dessa forma, não há que se falar em omissão ou contradição na valoração da prova, sendo legítima a prevalência da perícia mais recente, produzida sob o crivo do contraditório, em detrimento de laudo anterior e temporalmente defasado.

No tocante à alegação de omissão quanto à análise de precedentes de outros tribunais e à aplicação do artigo 479 do CPC, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes, sendo suficiente a exposição clara e fundamentada das razões que embasaram seu convencimento. No caso, o acórdão embargado apresentou fundamentação adequada e suficiente, explicitando os motivos pelos quais acolheu as conclusões do perito judicial, de modo a cumprir integralmente o dever de prestação jurisdicional.

Nesse cenário, a pretensão do embargante revela, em verdade,
mero inconformismo com a conclusão adotada
, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Registre-se, por oportuno, que a jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, tampouco à rediscussão de matéria já decidida, salvo nas hipóteses em que evidenciada alguma das falhas previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que, todavia, não se verifica no caso concreto.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022) (g.n)

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão)
.”
(N.U 1015931-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024) (g.n.)

Por fim, ressalte-se que a interposição reiterada de embargos manifestamente infundados ou com caráter protelatório pode caracterizar litigância de má-fé, sujeitando a parte às penalidades previstas no artigo 81 do CPC, incumbindo ao Poder Judiciário coibir tais condutas.

Ante o exposto, inexistindo contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026